Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-67.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001111-67.2024.8.05.0181 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO RODRIGUES DA COSTA Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O fornecedor de crédito, ao realizar contratação digital, assume o dever de adotar todas as cautelas técnicas e jurídicas para assegurar a autenticidade da contratação, sobretudo em se tratando de consumidores hipossuficientes. II - A ausência de elementos como assinatura manual, autenticação por biometria facial válida, geolocalização consistente e comprovante de crédito inviabiliza o reconhecimento de contratação válida. III - A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do negócio jurídico, o que não foi cumprido no caso concreto. IV - Comprovados os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, impõe-se a restituição simples dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. V - Os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, justificando a condenação ao pagamento de indenização. VI - Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001111-67.2024.8.05.0181, em que figuram como apelante PEDRO RODRIGUES DA COSTA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .